Tribunal: TJPA
Processo: 0008063-17.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008063-17.2014.8.14.0015

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

APELADO: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008063-17.2014.8.14.0015

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

ADVOGADO:
WENDEL FERREIRA LOPES

APELADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ANDRE LUIS BASTOS FREIR
E

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADES DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADAS. DUPLICATAS SEM ACEITE PROTESTADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE A EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE ASSINATURAS DO EMBARGANTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
15, II, DA LEI Nº 5.474/68. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Alegação de Nulidade da
sentença – inovação ao tratar sobre questão não debatida nos autos – Não verificada – o julgador singular tratou sobre as assinaturas constantes nos documentos que embasaram a execução, em razão deste ponto ter sido levantado nos embargos à execução.

II – Alegação de Nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide – cerceamento de defesa não verificado, haja vista que ao Juiz, destinatário da prova, incumbe aferir a necessidade, ou não, da produção de provas pelas partes, a teor do que determina o artigo 370 do Código de Processo Civil/15.

III – Alegação de Nulidade da sentença – negativa de prestação jurisdicional – omissão não suprida – não verificada – a questão que o apelante aponta como omissa se trata do próprio mérito da lide, a qual o julgador singular manifestou seu posicionamento, não havendo qualquer negativa de prestação jurisdicional que macule a sentença de nulidade.

IV - No caso em apreço, não houve a comprovação de que as mercadorias foram entregues ao embargante-apelado, em razão da ausência de assinatura do embargante-apelado demonstrando o recebimento das mesmas, assim como não foi demonstrado pelo exequente-apelante que a pessoa que assinou no campo de recebimento das mercadorias nas notas fiscais seria alguém vinculado ao executado, e que este teria autorização para receber os referidos produtos. Portanto, coaduno do entendimento do julgador singular de que os documentos que embasaram a execução não são capazes de garantir certeza, liquidez e exigibilidade aos títulos apresentados na execução, sendo plausível a procedência dos embargos à execução e a consequente extinção da execução – norma do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 – precedentes STJ.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008063-17.2014.8.14.0015

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

ADVOGADO:
WENDEL FERREIRA LOPES

APELADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ANDRE LUIS BASTOS FREIR
E

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GRANJA PLANALTO LTDA e face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Castanhal, nos autos dos Embargos à execução opostos por
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
.

Na sentença considerou o julgador singular que o aceite da duplicata é requisito essencial na sua constituição; e em função de não existir aceite do embargante-executado e o recebimento das mercadorias se deu por pessoa estranha ao processo, então, não haveria certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito, devendo ocorrer a extinção da execução. (Id n. 2215218)

Inconformado, GRANJA PLANALTO LTDA opôs embargos de declaração (id n. 2215219), os quais não foram acolhidos (Id n. 2215520).

Houve interposição do recurso de apelação, aduzindo o recorrente que a sentença é nula devido o julgador ter inovado levantando ponto que não foi discutido no processo, no que se refere às assinaturas de quem recebeu as mercadorias, tendo afrontado o art. 10 do CPC-15. Afirmou que houve cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, pois através da instrução poderia ter sido demonstrada a relação comercial que originou os títulos. Disse que a sentença seria nula porque não houve a devida prestação jurisdicional quando do julgamento dos embargos de declaração, pois houve omissão pelo juízo não ter se manifestado sobre o protesto do título. Disse que os títulos foram protestados e anexados às notas fiscais com comprovante de entrega de mercadoria, o que garante se tratar de título executivo extrajudicial. Afirmou que o endereço das duplicatas é o mesmo onde houve a intimação dos protestos e citação do apelado, ponto que restou omisso na decisão dos embargos de declaração. Ressaltou que teria sido incorreta a sentença que julgou procedente os embargos à execução, em função de que havia relação jurídica entre as partes e estavam presentes os requisitos da duplicata enquanto título executivo extrajudicial. Requereu, então, o provimento do recurso. (id n. 2215521).

Conforme certidão de id n. 2215523, não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008063-17.2014.8.14.0015

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

ADVOGADO:
WENDEL FERREIRA LOPES

APELADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ANDRE LUIS BASTOS FREIR
E

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GRANJA PLANALTO LTDA e face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Castanhal, nos autos dos Embargos à execução opostos por
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
.

Conheço do recurso, por estrem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminares de nulidade da sentença

Aduz o apelante que a sentença seria nula pois inovou ao tratar sobre questão não debatida nos autos, no tocante as assinaturas em notas fiscais.

Ocorre que tal questão foi trazida pelo embargante-apelado quando da apresentação dos embargos à execução, quando este afirma que o exequente “
não traz aos autos qualquer documento que sobre o qual se possa sequer "ventilar" uma relação entre o exequente e executado, nem uma assinatura, NADA
” (id n. 2215515). Dando assim margem para que se verifique as assinaturas constantes nos documentos apresentados nos autos, os quais embasam a execução.

Portanto, incabível a anulação da sentença por esse motivo.

Aduz ainda o recorrente que a sentença seria nula frente ao julgamento antecipado da lide. Contudo, não assiste razão a alegação da apelante, uma vez que ao Juiz, destinatário da prova, incumbe aferir a necessidade, ou não, da produção de provas pelas partes, a teor do que determina o artigo 370 do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior julgamento antecipado de mérito.

2. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção".

3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011).

(...)

(REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

Desse modo, também resta afastado o argumento de cerceamento de defesa.

Aduz ainda o apelante que houve negativa de prestação jurisdicional, sendo nula a sentença, uma vez que o julgador singular deixou de suprir omissão apontada nos embargos de declaração, com relação a alegação de que as duplicatas foram protestadas e estavam acompanhadas de notas fiscais que comprovavam a entrega das mercadorias e, por isso, seriam títulos executivos extrajudiciais.

Neste ponto não assiste razão ao recorrente, uma vez que a questão que aponta como omissa se trata do próprio mérito da lide, a qual o julgador singular manifestou seu posicionamento, não havendo qualquer negativa de prestação jurisdicional que macule a sentença de nulidade; inclusive, fora delineado pelo julgador a quo, na decisão dos embargos de declaração que “
A sentença firmou o entendimento de que apesar de haver protesto, considerou que não restou demonstrada a entrega efetiva da mercadoria, visto que foram supostamente entregues para pessoas físicas diferentes da pessoa do devedor do título”
(id n. 2215520 - Pág. 3).

Mérito: Duplicatas protestadas como títulos executivos extrajudiciais

Alega o recorrente que os documentos apresentados na execução são hábeis como títulos executivos extrajudiciais, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os embargos à execução e se dê continuidade à ação de execução, com o pagamento do valor contido nas duplicatas protestadas.

De acordo com o artigo 15, II, da Lei nº 5.474/68, a cobrança de duplicata por meio de processo executivo pode ocorrer desde que, cumulativamente, a duplicata não aceita tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, nos seguintes termos:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante manejou ação de execução fundada em duplicata sem aceite, devidamente protestada, acompanhada das notas fiscais (id. 2215515 - Pág. 32; 2215515 - Pág. 35; 2215515 - Pág. 37; 2215515 - Pág. 40, 2215515 - Pág. 43)

Afirma o embargante-apelado que os documentos apresentados na execução não podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais pois não constam com a sua assinatura, não sendo passíveis de liquidez, certeza e exigibilidade e que inexiste qualquer vínculo negocial entre as partes.

Sabe-se que a falta de assinatura das duplicatas pode ser suprida pelo protesto do título. No entanto, além do protesto, cabe ainda ao exequente demonstrar que houve a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço.

Porém, no caso em apreço, não houve a comprovação de que as mercadorias foram entregues ao embargante-apelado, haja vista não constar a assinatura deste nos referidos documentos, assim como não foi demonstrado pelo exequente-apelante que a pessoa que assinou no campo de recebimento das mercadorias nas notas fiscais seria alguém vinculado ao executado, e que este teria autorização para receber os referidos produtos.

Portanto, coaduno do entendimento do julgador singular de que os documentos que embasaram a execução não são capazes de garantir certeza, liquidez e exigibilidade aos títulos apresentados na execução, sendo plausível a procedência dos embargos à execução e a consequente extinção da execução.

Neste sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. "Esta Corte tem entendimento no sentido que a duplicata sem aceite,
desde que acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias e das respectivas notas fiscais, constitui documento hábil
, portanto, exigível." (AgRg no Ag 1088359/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1355622/MG, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Na ausência do aceite na duplicata mercantil, deve haver alguma prova que demonstre que a mercadoria indicada na nota fiscal foi efetivamente entregue ao suposto devedor,
o que não está evidenciado nos autos. 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a nulidade do título de crédito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1052359/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

EMENTA: AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS - DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS RECONHECIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

Caso em que a parte ré não logrou comprovar a origem dos débitos que deram azo à emissão dos títulos que foram levados a protesto, indevidamente.

As Notas fiscais estão desacompanhadas da assinatura da Autora, ou os comprovantes de entrega de mercadorias não demonstram que efetivamente tenham sido entregues
, diante da expressa negativa e da evidente disparidade entre as assinaturas, de um suposto funcionário da Autora.

O protesto de título sem lastro jurídico é ilícito e impõe o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil), na medida em que o dano dele decorrente é causa de dano moral puro.

Ocorrendo o dano moral, a verba indenizatória deve ser equânime e atentar aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quantum indenizatório fixado não comporta redução, pois valor atende a estes princípios.

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.072336-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/08/2022